Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705918-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA - ME, CRISTIANO GOMES DO CARMO DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 23610519), proferida na execução de título extrajudicial que move contra GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA-ME e outro, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas no sistema Sisbajud, nos seguinte termos: “Nada a prover. Siga o feito conforme decisão ID n. 52320410. I.” O agravante-exequente suscita a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, pois “demonstrou de forma pormenorizada os motivos pelos quais seria imprescindível a realização da pesquisa Sisbajud, sob o fundamento de que trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema Bacen Jud” (id. 84728725, pág. 5). Acrescenta que não há motivo para não se deferir o pedido de nova pesquisa no sistema Sisbajud, uma vez que a última pesquisa foi realizada há muito tempo. Repisa que o prazo decorrido desde a última pesquisa é bastante longo e o agravado-executado pode ter mudado sua situação econômica. Requer “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados” (id. 2360908, pág. 14). Preparo (id. 23610517). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, embora o agravante-exequente pugne pelo deferimento de efeito suspensivo, a sua pretensão é, na verdade, de antecipação da tutela recursal, para a qual deve ficar comprovada, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução estava suspensa desde 16/12/19, conforme r. decisão (id. 52320410) proferida pela MM. Juíza nesta data, fundamentada no art. 921, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo assinado na r. decisão de um ano, o Banco-exequente peticionou nos autos em 22/01/21 (id. 81713204) para requerer a pesquisa de bens penhoráveis pelo novo sistema Sisbajud, após o que foi proferida a r. decisão agravada. Diante desse contexto, especialmente pelo decurso do prazo de suspensão determinado pela MM. Juíza e o pleito de utilização de novo sistema de pesquisa, há relevância na alegação recursal de que a r. decisão padece de fundamentação. Não obstante a probabilidade do direito, analisados os autos, não há perigo iminente de dano. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, o que impede a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora